Tribunal: TCU
Processo: 000.020/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Representação referente à licitação com número 911852025, modalidade Concorrência e Uasg 806030 (Objeto: Contratação de serviços profissionais de advocacia contenciosa na área trabalhista, incluindo serviços de natureza contábil.)

Inteiro teor:
Acórdão 977/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela sociedade Martinez & Martinez Advogados Associados, a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência Eletrônica SUPGA/GAADM/GAADL no 91185/2025, conduzida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), cujo objeto é a contratação de serviços profissionais de advocacia contenciosa trabalhista e serviços correlatos de natureza contábil. Considerando que a representante alegou doze pontos de possíveis irregularidades, abrangendo desde exigências de experiência para pontuação técnica até cláusulas de responsabilidade e aglutinação de serviços; considerando que a unidade técnica, em análise preliminar, afastou a maior parte das alegações por ausência de plausibilidade jurídica, mantendo apenas dois pontos para oitiva prévia: a suposta restrição de meios de prova de experiência e a aglutinação de serviços advocatícios e contábeis; considerando que, quanto à comprovação de experiência exclusivamente por certidões judiciais, o SERPRO esclareceu admitir tanto a emissão automática via PJe quanto a expedição formal pelos tribunais, tratando-se de documento oficial, gratuito e de fácil obtenção por qualquer banca atuante na Justiça do Trabalho, o que confere maior segurança e isonomia ao certame; considerando que a inclusão de serviços de natureza contábil (elaboração de cálculos e assistência técnica em perícias) possui nexo funcional direto com a defesa trabalhista, tratando-se de atividade acessória e instrumental indispensável à prestação do serviço jurídico principal; considerando que o edital expressamente autoriza a subcontratação da parcela contábil, respeitando as competências profissionais e não configurando aglutinação indevida de objetos autônomos ou violação ao Estatuto da Advocacia; considerando que os pressupostos para a concessão de medida cautelar não restaram integralmente preenchidos, ante a ausência de plausibilidade jurídica das alegações, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; informar ao Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) e à representante o teor desta deliberação; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.020/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) (33.683.111/0012-51). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Haroldo Wilson Martinez de Souza Junior (20366/OAB-PE), representando Martinez & Martinez Advogados Associados - Me. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.